Tribunal: TJMT
Processo: 1082188-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1082188-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILENE MORAES DA SILVA - CPF: 009.198.865-90 (RECORRENTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1082188-13.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1082188-13.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marilene Moraes da Silva

Recorrido
: Magazine Luiza S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE GARANTIA ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta falha na prestação de serviço, consistente na alegação de que a autora foi induzida a contratar garantia estendida como se fosse seguro que cobrisse furto, roubo e quebra de aparelho celular adquirido junto à empresa recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por oferta equivocada de seguro com cobertura não correspondente ao informado; (ii) estabelecer se a conduta da empresa justifica indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa ou dolo, sendo afastada a obrigação de indenizar quando não demonstrados tais elementos de forma cumulativa.

4.

A autora não apresenta prova mínima das alegações, limitando-se a capturas de tela incompletas e mencionando áudios não juntados, o que inviabiliza a comprovação da informação equivocada sobre o tipo de cobertura contratada.

5.

O bilhete de seguro juntado aos autos indica expressamente tratar-se de garantia estendida, sem cobertura para eventos como furto ou quebra acidental, o que afasta a alegação de publicidade enganosa.

6.

Ainda que a relação jurídica esteja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de veracidade das alegações, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

O mero dissabor decorrente da frustração de expectativa contratual, sem violação concreta aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova mínima da oferta de cobertura diversa da contratada afasta a configuração de falha na prestação de serviço.

2.

O bilhete de seguro é documento hábil a demonstrar os limites objetivos da cobertura pactuada.

3.

O consumidor não está dispensado de apresentar elementos mínimos de prova, mesmo em hipóteses de inversão do ônus probatório.

4.

A frustração de expectativa contratual, desacompanhada de violação aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10/02/2025, publicado em 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1082188-13.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1082188-13.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marilene Moraes da Silva

Recorrido
: Magazine Luiza S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Marilene Moraes da Silva.

Ação:
de Reparação de Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

291447928
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

291447931): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 291447938): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1082188-13.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1082188-13.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marilene Moraes da Silva

Recorrido
: Magazine Luiza S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de

Ação de Reparação de Danos Morais

ajuizada por

Marilene Moraes da Silva em face de

Magazine Luiza S.A.
,
sob a alegação de

falha na prestação de serviço
,
devido a uma oferta equivicada de seguro para aparelho celular
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora, em 08/07/2024, adquiriu, por meio do site da recorrida, um aparelho celular da marca Samsung, no valor de R$ 3.999,00 (três mil novecentos e noventa e nove reais). Após a compra, entrou em contato com uma vendedora de uma loja física com o intuito de contratar um seguro para o aparelho.

Aduz que, durante a negociação, detalhou que desejava uma cobertura que incluísse furto, roubo e quebra do aparelho, sendo assegurada pela vendedora de que tal modalidade estava disponível. A consumidora, então, contratou o seguro por R$ 699,82 (seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos). Contudo, ao sofrer um acidente que resultou na quebra do celular, foi surpreendida com a negativa da loja em acionar o seguro, sob o argumento de que o contratado não se tratava de seguro, mas sim de uma garantia estendida, que não cobre danos por quebra.

A autora diante da recusa da empresa em reconhecer a contratação e prestar a devida cobertura, recorreu ao PROCON, mas não logrou êxito.

Em contraponto, a empresa recorrida alega que
a autora optou, de forma livre e consciente, pelo serviço ofertado por ser o mais acessível dentre as opções disponíveis. Ademais, ressalta que a consumidora tinha pleno conhecimento das condições e limitações da contratação realizada, uma vez que lhe foi fornecido o bilhete de garantia (Id. 291447923), contendo todas as informações pertinentes à cobertura contratada. Assim, defende que não há que se falar em vício de serviço ou em dever de indenizar.

Ademais, a recorrente, embora alegue ter ocorrido falha na prestação de serviço, deixou de apresentar documentos probatórios capazes de comprovar suas alegações. Destaca-se que foram juntadas apenas capturas de tela da conversa com a atendente, as quais não demonstram de forma clara e inequívoca as informações que teriam sido repassadas pela vendedora, especialmente no que tange à suposta cobertura para furto, roubo e quebra do aparelho.

Ressalta-se, inclusive, que a autora mencionou a existência de áudios que comprovariam a oferta do seguro com referida cobertura, mas não os anexou aos autos, deixando de produzir prova essencial ao deslinde da controvérsia. Ademais, observa-se que o próprio bilhete de seguro apresentado pela autora evidencia, de forma expressa, tratar-se de garantia estendida, não contemplando cobertura para eventos como furto ou quebra acidental, conforme alegado.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, bem como, o pedido de baixa da restrição e alteração da titularidade de dívida decorrente de desvio de energia, bem como, condenou a parte consumidora ao pagamento do pedido contraposto formulado pela concessionária de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do débito por desvio de energia é legítima diante da alegação de que a consumidora não residia no imóvel no período da suposta infração que gerou o débito; e(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal. III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessionária de energia comprova a existência da relação contratual vigente no período do desvio de energia, sendo incontroverso que o pedido de desligamento da unidade consumidora ocorreu apenas após a constatação da irregularidade. A responsabilidade pelo pagamento do consumo de energia recai sobre o titular da unidade consumidora, sendo insuficiente a alegação de que terceiro ocupava o imóvel para afastar sua legitimidade passiva, cabendo à parte interessada eventual ação regressiva.
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Destaco que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025